Tribunal: TJMT
Processo: 1029255-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029255-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), WALDIRENE RIBEIRO ALBUQUERQUE - CPF: 011.007.021-64 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.

(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO ITAUCARD S.A.. contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1029255-45.2021.8.11.0041, movida em face de WALDIRENE RIBEIRO ALBUQUERQUE, indeferiu a inicial, porquanto o BANCO não sanou a irregularidade, mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação (comprovação da constituição da mora do devedor), extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC (Id. n.o 125813039).

Em suas razões, de Id. n.o125813041, o apelante sustenta ter expedido notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato, sendo esta recebido por terceira pessoa.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a sentença combatida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, haja vista a ausência de angularização da demanda.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária de n° 568230841.30410, para aquisição de um veículo Marca: CHEVROLET, Modelo: PRISMA LT MYLINK 1.0, Ano: 2013, Cor: PRATA, Placa: OBS8428, RENAVAM: 545819326, CHASSI: 9BGKS69B0DG332788.

Porém, diante do inadimplemento a partir da parcela vencida em 24.05.2021, o credor fiduciário promoveu a notificação do devedor fiduciante, e posterior propositura da ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar.

O MM. Juízo
a quo
entendeu que não houve regular comprovação da constituição em mora. Com isso, determinou que o autor procedesse à emenda da petição inicial, contudo, diante do não atendimento, foi indeferida a petição inicial e declarada extinta a ação.

Pois bem.

Sabe-se que a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, e a demonstração da constituição dele em mora.

É cediço que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre ao demandante municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.o 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso, pelos documentos apresentados, vê-se que a notificação encaminhada por AR à requerida foi endereçada ao local constante no contrato, sendo recebida por
“Terezinha Oliveira”
(Id.125813022).

Assim, restou devidamente comprovado a constituição da mora.

Neste seguimento, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA POR TERCEIRO - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - ERRO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA RESIDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". O envio e recebimento da notificação extrajudicial por terceiro a endereço diverso do constante do contrato, apenas no que se refere ao número da residência, revela-se suficiente para a comprovação da mora do devedor, se demonstrado se tratar do real endereço do devedor. (TJ-MT - APL: 00039333620168110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/10/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017).”

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022